Tribunal: TJES
Processo: 5006867-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006867-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERLI GALOTE

AGRAVADA:
MARIA DA PENHA BERMUDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários do devedor.
2
. Conquanto o colendo STJ admita a relativização dessa norma em casos onde sejam mantidos percentuais suficientes à garantia de preservação da dignidade do devedor e de sua família, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006867-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERLI GALOTE
AGRAVADO: MARIA DA PENHA BERMUDES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006867-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERLI GALOTE

AGRAVADA:
MARIA DA PENHA BERMUDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (documento id 3032209 – págs. 36-42), por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara de Família de Serra (ES), Comarca da Capital, indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias do executado, no valor de R$ 9.264,28 (nove mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Nas razões recursais (documento id 3030951 – págs. 02-34), o Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que os bloqueios realizados incidem sobre verbas alimentares, sobre o salário e benefício de aposentadoria, não havendo outros rendimentos capazes de manter sua subsistência e a de sua família, em especial atenção, pelo quadro de saúde do executado, ora Agravante – portador de Câncer.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo imprescindível a suspensão dos efeitos da Decisão e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento id 3049496) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão da ordem de bloqueio nas contas bancárias do Agravante.

Contrarrazões recursais (documento id 3211167) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006867-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERLI GALOTE

AGRAVADA:
MARIA DA PENHA BERMUDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (documento id 3032209 – págs. 36-42), por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara de Família de Serra (ES), Comarca da Capital, indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias do executado, no valor de R$ 9.264,28 (nove mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Nas razões recursais o Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que os bloqueios realizados incidem sobre verbas alimentares, sobre o salário e benefício de aposentadoria, não havendo outros rendimentos capazes de manter sua subsistência e a de sua família, em especial atenção, pelo quadro de saúde do executado, ora Agravante – portador de Câncer.

Segundo narra o Executado, ora Agravante,
(1)
o benefício de aposentadoria é recebido na conta do Banco Itaú n.º 34442-5, onde no extrato faz referência ao pagamento do benefício do INSS;
(2)
a conta do Banco Santander é indicada para receber seu salário – conta n.º 71308280-7, Agência 3874, Banco 0033, e desta conta é feita a portabilidade para a conta do Bradesco, conta 0007656-2, Agência 3752.

De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários da parte devedora:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...);

IV
– os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Sobre a impenhorabilidade do salário, Cândido Rangel Dinamarco afirma:

"O objetivo central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o
mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado
, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque estas nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de qualquer constrição jurisdicional executiva; são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habilitação, alimentação, saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional - esses, sim, direitos da personalidade. A execução visa à satisfação de um credor, mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.

As normas que estabelecem as impenhorabilidades constituem limitações políticas à execução forçada; integram-se no quadro do devido processo legal, que é um sistema democrático de limitações ao exercício do poder estatal, na medida em que proíbem o juiz de exercer atos de constrição sobre esses bens impenhoráveis." (in 'Instituições de Direito Processual Civil', São Paulo: Malheiros, v. IV, 2004, p. 340).

Destarte, a própria norma relativiza a regra ao dispor no §2º, do mesmo dispositivo, a possibilidade de penhora do salário para pagamento de verba de caráter alimentar e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Nesse sentido, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial adotada por este Tribunal Superior, os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2º), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1959658/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022,
DJe 21/02/2022
).

Conquanto o colendo STJ admita a relativização dessa norma em casos onde sejam mantidos percentuais suficientes à garantia de preservação da dignidade do devedor e de sua família - “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) – a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas.

Não se trata, entretanto, da hipótese dos presentes autos. Conforme destacado no breve relatório, o Agravante recebe proventos mensais no valor aproximado de pouco mais de R$ 2.702,52 (dois mil e setecentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme se verifica a partir dos contracheques juntados nos autos.

Dessa forma, a meu sentir, o pedido da Agravada de penhora sobre os proventos de aposentadoria do Agravante esbarra na excepcionalidade da norma, uma vez que, em sendo mantida a Decisão de primeiro grau (de bloqueio/penhora), não será preservado o percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

A despeito, contudo, da alegação da Agravada de que o valor bloqueado – acima de R$ 9.000,00 (nove mil reais) – supera o valor da aposentadoria o que, no seu entender (da Agravada), comprova que o Agravante possui outros rendimentos, tenho que os bloqueios efetivados foram realizados na modalidade “teimosinha” (vários bloqueios são realizados durante um lapso de 30 dias nas contas vinculadas ao CPF do devedor), conforme demonstrativo do extrato mensal anexado às fls. 287-288 (documento id 3451994), razão pela qual inexiste outra fonte de renda do devedor.

Desta feita, os bloqueios realizados nas contas de titularidade do Agravante incidem sobre verbas alimentares, sobre o salário e o benefício de aposentadoria, não havendo outros rendimentos capazes de manter a subsistência do devedor e de sua família.

Além disso, conforme sobressai da Decisão agravada, foi determinada a expedição do Mandado de Penhora e Avaliação do veículo de propriedade do Agravante de modo que, a meu sentir, a Execução terá outros bens passíveis de penhora.

Conclui-se, assim, ao menos no âmbito do juízo de cognição sumária que ora exerço, característico deste momento processual, que a penhora sobre os valores de aposentadoria determinada na Decisão ora impugnada é capaz de inviabilizar a manutenção do mínimo existencial do Agravante e de sua família.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão agravada, determinar o desbloqueio das contas de titularidade do Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006867-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ERLI GALOTE

AGRAVADA:
MARIA DA PENHA BERMUDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários do devedor.
2
. Conquanto o colendo STJ admita a relativização dessa norma em casos onde sejam mantidos percentuais suficientes à garantia de preservação da dignidade do devedor e de sua família, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas.
3.
Decisão mantida. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.